Tribunal: TJSP
Processo: 0096334-19.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Acusado que não ofereceu justificativa para a posse do bem de origem

Ementa:
APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Acusado que não ofereceu justificativa para a posse do bem de origem espúria. Dosimetria. Reconhecidos os maus antecedentes, decorrente da condenação por crime anterior ao desses autos, com trânsito em julgado posterior. Possibilidade. Precedentes. Regime aberto corretamente fixado. Nova expressão aritmética da pena privativa de liberdade que recomenda a substituição por duas restritivas de direitos, nos termos do §2o, do artigo 44, do Código Penal. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA DEFESA.